Tribunal: TJMT
Processo: 1044073-07.2018.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONES ROBERTO CARVALHO - CPF: 156.861.911-15 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1044073-07.2018.8.11.0041 - PJE

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente (s):

JONES ROBERTO CARVALHO

Recorrido (s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRESTIMO REALIZADO POR INCAPAZ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Ilegitimidade passiva do ente público por não fazer parte da relação contratual, sendo apenas o intermediário da cobrança remetida pelo banco, por meio do desconto em folha de pagamentos

2.
O art. 8º, caput, da Lei nº 9.099/95 é expresso ao aduzir que “
não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil”
.

3.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Narra a inicial que o autor se encontra interditado desde 29/03/2006, tendo o seu representante assumido a curatela em 01/09/2008. O requerente possui um contrato de empréstimo, firmado com o banco requerido, cuja cobrança ocorre por meio de desconto em folha de pagamento.

Não se sabe quais foram os termos da contratação citada acima, eis que o representante legal/curador do Requerente não tomou ciência do empréstimo. Até o presente momento o que se sabe é que mensalmente veio descontado na folha de pagamento do Autor o valor de R$ 48,70 (quarenta e oito reais e setenta centavos).

Afirma que o demandante, a época da contratação, era absolutamente incapaz, o que torna necessário decretar nulo de pleno direito o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Esclareceu que o curador e demais familiares não tinham conhecimento do empréstimo efetuado pelo Requerente, pois não presenciaram o momento da efetivação do negócio jurídico.

Narra ainda que o Estado de Mato Grosso, embora não tenha feito parte dos negócios jurídicos celebrados, é o responsável pela autorização, em folha de pagamento, das referidas deduções e, também, pelo seu repasse a Ré Banco Santander S.A.

Sustenta que o Estado de Mato Grosso tinha conhecimento de que o requerente era incapaz para os atos da vida civil. Assim, pleiteou pelo reconhecimento da nulidade do contrato, restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Contestada a ação, o processo foi extinto, em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

O Recorrente, em seu recurso inominado, visa a desconstituição da sentença, sob a alegação de que o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, e, consequentemente, o acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Conforme consignado, o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, remanescendo somente a instituição financeira como legitimada.

Todavia, compulsando detidamente o caso concreto, verifico estar diante de flagrante impossibilidade para conhecer e julgar o mérito do presente feito, por incompetência dos Juizados Especiais em razão da pessoa, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

Consta nos autos que o autor possui quadro clínico incapacitante, de modo que teve o Sr. Dallas Jones Morais Carvalho nomeado como o seu curador (id. 171734535).

O art. 8º, caput, da Lei nº 9.099/95 é expresso ao aduzir que “
não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil”
.

Na mesma linha, o § 1º, I, do mesmo dispositivo legal reforça que somente serão admitidas a propor ação nos Juizados Especiais as pessoas físicas capazes.

Ratificando tal entendimento, é uníssona a jurisprudência pátria, vejamos:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA C/C DE INTERDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE NO JUIZADO ESPECIAL. IMPEDIMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 8º, CAPUT DA LEI 9.099/95. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O incapaz não pode figurar como parte ativa ou passiva em ações que tramitam nos Juizados Especiais, a teor do que dispõe o artigo 8º da Lei nº 9.099/95. (N.U 1001075-11.2018.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – POLO ATIVO INCAPAZ – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS A ANALISAR A MATÉRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º DA LEI 9099/95 – EXTINÇÃO DE OFÍCIO. Observada a existência de interesse de pessoa incapaz no polo ativo, passa-se a violar a disposição do art. 8º da Lei 9099/95, existindo a incompetência absoluta do processamento e trâmite da demanda perante os Juizados Especiais, podendo e devendo ser feito o reconhecimento da incompetência de ofício pelo Magistrado, nos moldes do art. 51, IV da Lei 9099/95. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DE OFÍCIO – FEITO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (N.U 1001135-08.2018.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. AUTOR REPRESENTADO POR CURADOR. INTERDIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. ART. 27, DA LEI FEDERAL 12.153/2009 C/C ART. 8º DA LEI FEDERAL Nº 9.099/95. 1. A Lei Federal nº 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, aplicado de forma subsidiária a Lei nº 12.153/2009, expressamente veda que o incapaz seja parte perante o Juizado Especial. 2. Caso em que o autor foi interditado por sentença judicial transitada em julgado, conforme demonstra a Certidão de Casamento em que averbada interdição, portanto a ação por ele proposta, devidamente representado por sua curadora compromissada, não pode tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 70072424591 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 25/01/2017, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2017)

Ressalto que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública.

Portanto, é o caso de declarar a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da incompetência absoluta.

Dessa maneira, a extinção do feito sem apreciação do mérito é medida que se impõe, uma vez que não se mostra possível a presença de incapaz como autor nos Juizados Especiais, ainda que sob representação.

Pelo exposto, nego seguimento ao recurso interposto e JULGO EXTINTO este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 8º da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023